Tribunal: TJMT
Processo: 1015862-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015862-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), MARIA RAIMUNDA GOMES MOURA - CPF: 010.668.292-09 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE CAUSA EXCEPCIONAL DE MITIGAÇÃO DO ROL ELENCADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO - TEMA 988/STJ – HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXORBITANTE CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Hipótese em que a decisão agravada - valor dos honorários periciais - configura caso em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos em que decidido pelo Egrégio Superior de Justiça no Tema 988, em que fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Na fixação dos honorários periciais devem ser observados os seguintes patamares: (I) a complexidade da matéria; (II) o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; (III) o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; (IV) as peculiaridades regionais.

Não há nos autos motivo que autorize a fixação da verba pericial em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos sob nº 1005251-24.2022.8.11.0003 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
, que homologou o valor dos honorários periciais, na quantia retificada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformada com a r. decisum, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de reformar o ato.

Sustenta que “a parte Agravada requer seja fornecido em seu favor a cirurgia denominada mastoplastia redutora, obstada por esta Agravante ante a ausência de cobertura legal e contratual para tanto” (id. 174678652 - Pág. 8).

Diz que a “perícia do caso em epígrafe não se trata de erro médico, e mesmo que assim o fosse, não justifica o patamar excessivamente requestado, na medida em que, nas hipóteses mais excepcionais, o valor da perícia não ultrapassa R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (id. 174678652 - Pág. 8).

Entende que “honorários periciais devem ser fixados com base na complexidade da causa e o tempo exigido para a realização dos trabalhos, tudo de conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade” (id. 174678652 - Pág. 9).

Afirma que “R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é extremamente oneroso para com esta Operadora de Saúde, haja vista que em situações similares os valores não chegam sequer ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O decisum combatido, ao homologar a quantia estipulada, está contrariando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, de conseguinte, prestigiando a onerosidade em desfavor deste plano de saúde” (id. 174678652 - Pág. 10).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 175230162 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 179054650 - Pág. 1/8), pugnando pelo acolhimento da preliminar de não cabimento do recurso de agravo de instrumento, por ausência de causa excepcional de mitigação do rol elencado na legislação processual, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos sob nº 1005251-24.2022.8.11.0003 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
, que homologou o valor dos honorários periciais, na quantia retificada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

É de se registrar, para gáudio da verdade, que embora a questão ora trazida não se amolde a qualquer das hipóteses previstas pelo legislador no artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento entendo que trata-se de caso em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos em que decidido pelo Egrégio Superior de Justiça no Tema 988, em que fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Superada essa fase, para a dirimir as demais questões postas à apreciação desta E. Câmara.

No caso em testilha, não se trata de perícia de alta complexidade, tampouco de processo complexo, a ensejar o quantum fixado a título de honorários periciais.

Cabe mencionar que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ elaborou a Resolução nº 232, que fixou valor para os honorários periciais, na especialidade medicina/odontologia, para laudos em geral, em R$ 370,00.

Destaco ainda que o CNJ possui competência regulamentar constitucionalmente prevista, e que está imbuído do dever de zelar pela observância do artigo 37 da Constituição Federal (artigo 103-B, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal), no que se inclui os princípios da eficiência e da moralidade, sobretudo relacionados aos gastos do Poder Judiciário.

Logo, se o órgão de cúpula, no âmbito administrativo e financeiro, do Poder Judiciário considera que o valor de R$ 370,00 para pagamento de perícias de medicina como a do caso dos autos, restam observados adequadamente os princípios do artigo 37 da Constituição Federal.

Assim, no que concerne ao mérito do montante fixado como verba honorária, os patamares estabelecidos no artigo 2º da citada resolução são os seguintes: (I) a complexidade da matéria; (II) o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; (III) o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; (IV) as peculiaridades regionais.

No caso, trata-se de perícia que não guarda complexidade.

Portanto, não há, assim, motivo que autorize a fixação da verba pericial em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo que merece provimento o recurso do agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO Nº 232 DO CNJ Na fixação dos honorários periciais devem ser observados os patamares estabelecidos no artigo 2º da Resolução nº 232 do CNJ, os quais são: (I) a complexidade da matéria; (II) o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; (III) o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; (IV) as peculiaridades regionais. Não há nos autos motivo que autorize a fixação da verba pericial em valor 3,6 vezes maior que a tabela”. (TRF4, AG 5006809-68.2020.4.04.0000, DÉCIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 30/09/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a decisão fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024